Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001471-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- WILLIAM SOLANO NEUMANN HAMMES e JOAO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA
AGRAVADO:- ARI DIAS PEREIRA
Agravo de Instrumento n. 1001471-22.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a suspensão do contrato.
Alegam que quando firmaram a avença, lhes foi omitido que sobre a matrícula do imóvel havia cravada, título de crédito rural, tal inscrição perante terceiros, goza de presunção de publicidade.
Afirmam que em momento algum anuíram em arcar com o pagamento de dívida pretérita do arrendador.
Aduzem que só tiveram conhecimento desse débito quando lhes foi negado o custeio da produção em razão de pender sobre a área mandado de busca em apreensão.
Dizem que por esse motivo suspenderam o pagamento final, mediante prévia notificação do agravado, porém este efetuou o protesto do título. E mais, tiveram conhecimento que ele passou a oferecer o imóvel para terceiros.
Pedem o parcelamento do preparo e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Ante o deferimento em primeiro grau do parcelamento das custas processuais, defiro, também, neste Recurso, a prestação do preparo em duas parcelas, sendo que a primeira deverá ser recolhida em cinco dias e a segunda em trinta dias.
Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão do contrato de arrendamento firmado com o agravado, proferido nos seguintes termos:
(...)
A causa de pedir da rescisão do contrato de arrendamento é a existência de vício de consentimento, consistente no dolo do requerido pela omissão intencional quanto a existência da averbação de CPR em favor da empresa Bunge Alimentos S.A., cujo débito é objeto de execução judicial em curso (Processo n°. 2789-82.2017.811.0037, código 187609).
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura fático-jurídico, não há elementos processuais que denotem, em princípio, a pertinência do direito material, notadamente quanto a omissão dolosa imputada ao requerido, com a quebra da boa-fé contratual objetiva.
Isso porque os registros relativos às hipotecas cedulares decorrentes das CPRs no 117/496 (R.013 M. 5.031 Protocolo 28.458, feito em 03/11/2004) e 122/496 (R.014 M. 5.031 Protocolo 29.984, feito em 27/06/2005), bem como a averbação da existência da ação de execução no 2789-82.2017.811.0037 (Av.15 M. 5.031 Protocolo 91.156, feito em 06/09/2017) eram de conhecimento público, eis que constavam na matrícula do imóvel em data anterior à celebração do contrato (Num. 45603676 - Pág. 2).
Portanto, não é crível, em princípio, o desconhecimento dos autores quanto a existência dos gravames, tampouco o vício de consentimento incidente sobre o negócio jurídico.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, como constou da decisão atacada, a averbação da Execução que tramita contra o agravado, foi averbada na matrícula do imóvel antes da celebração da avença, portanto, de conhecimento público.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator